Tribunal: TJDFT
Processo: 0001431-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DO FLAGRANTE. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. REGIME PRISIONAL. ACUSADO PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. REGIMES PRISIONAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de porte irregular de munição de uso permitido por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Em relação à nulidade absoluta do flagrante, em razão da inviolabilidade de domicílio, tem-se que tal alegação não merece prosperar, haja vista que os elementos fáticos dos autos justificaram concretamente a ação policial, vez que, além dos fundados indícios relatados pelos policiais civis, existia à época dos fatos uma prévia investigação instaurada a partir de denúncias anônimas, nas quais populares noticiavam o depósito e a difusão ilícita de drogas por parte do acusado na região do flagrante. 2.1. Além disso, as declarações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, como ocorre no caso em exame.
3. A aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de arma de fogo de uso permitido (artigo 12, caput, Lei no 10.826/03), impõe-se que o todo o contexto fático deve estar apto a caracterizar os requisitos da insignificância, quais sejam a ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada. 3.1 Na hipótese dos autos, o contexto em que apreendidas as munições, durante flagrante de tráfico de entorpecentes, impede o reconhecimento do princípio da insignificância, considerando o alto grau de reprovabilidade da conduta.
4. Em relação ao argumento de que inexiste circunstâncias judiciais na primeira fase, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, já que, na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas restou evidenciada a presença da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como o réu possuir maus antecedentes. 4.1. No crime de porte irregular de munição de uso permitido, houve a presença desfavorável da circunstância judicial dos maus antecedentes.
5. Em relação ao reconhecimento da confissão espontânea e afastamento da reincidência relacionados ao crime de tráfico de drogas, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar vez que, a despeito da tese recursal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, em se tratando do crime de tráfico de drogas, para que possa fazer jus à circunstância atenuante da confissão, o réu precisa reconhecer a autoria da traficância, situação que não restou demonstrada nos autos, já que o acusado reconheceu a posse da droga para fins de consumo pessoal. 5.1. No que tange à reincidência, está restou configurada, tendo em conta que o processo de execução da pena pelos crimes em que o acusado foi condenado está em curso, situação que afasta a alegação de expiração do período depurador de cinco anos (art. 64, inciso I, do CP).
6. Em relação ao reconhecimento da confissão espontânea e afastamento da reincidência relacionados ao crime de porte irregular de munição de uso permitido, tem-se que tais argumentos não merecem prosperar, vez que, além do réu negar em juízo que as munições eram de sua propriedade, a reincidência restou configurada, tendo em conta que o processo de execução da pena pelos crimes em que o acusado foi condenado está em curso, situação que afasta a alegação de expiração do período depurador de 05 anos (art. 64, inciso I, do CP).
7. No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, em que pese a irresignação do apelante para que haja a modificação do regime nas penas aplicadas, tem-se que tal pleito não merece prosperar, vez que, em relação à pena atinente ao crime de tráfico de drogas, além desta ter sido fixada em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão, ou seja, ultrapassar 08 (oito) anos, o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente, sendo a fixação do regime fechado medida impositiva, conforme art. 33, §2o, “a”, do Código Penal. 7.1. No tocante ao crime de porte irregular de munição de uso permitido, inobstante a pena fixada seja 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, o acusado é portador de maus antecedentes e reincidente, sendo a fixação do regime semiaberto medida impositiva, conforme art. 33, §2o, “b”, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e não provido.